Tribunal: TCU
Processo: 008.487/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Jaqueline Irala de Moreira, emitido pelo Comando do Exército  Diretoria de Assistência ao Pessoal e submetido à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria a Jaqueline Irala de Moreira, emitido pelo Comando do Exército - Diretoria de Assistência ao Pessoal e submetido a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, no art. 7°, inciso III, da Resolução TCU 353/2023, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Jaqueline Irala de Moreira; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Comando do Exército - Diretoria de Assistência ao Pessoal que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência; e 9.3.4. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser restituídos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; e 9.4. orientar ao Comando do Exército - Diretoria de Assistência ao Pessoal no sentido de que o servidor alcançado pelo art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019 faz jus a aposentadoria com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo, observada a paridade em relação ao servidor ativo, caso tenha sido investido em cargo efetivo até 31/12/2003 e não tenha feito a opção a que se refere o § 16 do art. 40 da Constituição Federal.